Tribunal: STJ
Processo: 2096551-42.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965241 - SP(2025/0220018-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MANOEL EDIVAR MELO
ADVOGADO
: ALTAIR DE SOUZA MELO - SP231533
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e rejeitou
a impugnação aos cálculos apresentada pelo particular. No Tribunal a quo,
a decisão foi reformada, para dar provimento ao recurso de agravo de
instrumento, determinando-se que fossem realizados novos cálculos pela
contadoria judicial. Opostos embargos pelo INSS, foram rejeitados. Foi
interposto, então, recurso especial pelo INSS.
III - Posteriormente, após a determinação desta Corte de
rejulgamento dos embargos de declaração, em razão do provimento do
recurso especial anterior do INSS, o acórdão foi reformado para considerar
preclusas as alegações de divergências dos cálculos e negar provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo particular.
IV - O fato de a parte recorrente ter apresentado impugnação aos
cálculos apresentados pela contadoria judicial e de ter interposto agravo de
instrumento contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria
judicial não afasta por si só a possibilidade de existência de preclusão da
Documento eletrônico VDA55388235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 28dab2bc-1e41-4ce5-9bbb-028cf2599dc5

matéria alegada. Pois, importa sim para caracterização da preclusão, quais
foram as matérias impugnadas.
V - A decisão do juízo da execução objeto do agravo de
instrumento consignou: "A demonstração de equivoco nos cálculos da
contadoria deveria ter sido melhor esclarecida e detalhada pela autoria,
porém, não foi feita a explicação de diferenças de índices e juros de mora
por meio de planilha. Portanto, entendo corretos os cálculos da contadoria
judicial [...]".
VI - Na reanálise dos argumentos apresentados pelas parte no
julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, a Corte de
origem considerou, fundamentadamente, a ocorrência de preclusão,
conforme se confere nos seguintes trechos do acórdão (fl. 296): "Neste
sentido, observo que, de fato, estão preclusas as matérias relativas à
alegação de não observância do teor da Súmula no 146, do STJ e à
majoração da verba honorária, pois, de acordo com a anterior impugnação
ofertada pelo autor aos cálculos do INSS (fls.
), datada de 22 de
346/349
janeiro de 2021, ele se insurgiu apenas contra a aplicação da TR,
apresentando inclusive o seu cálculo no valor de R$236.959,08 ao utilizar a
mesma RMI empregada pelo INSS e os honorários no percentual de 15%
(fls.
), e somente em 15 de fevereiro de 2022, em sua nova
352/358
impugnação aos cálculos da contadoria de fls.
que foi objeto do
502/505,
agravo de instrumento, é que aquelas questões foram levantadas, sendo
inviável, portanto, a reabertura da discussão delas por meio de medida
tardia não apresentada no momento oportuno contra o procedimento
adotado pelo juízo de origem".
VII - Assim, conforme exposto no acórdão ora embargado para
verificar sobre quais matérias teria se insurgido a parte na primeira
impugnação, seria necessário o reexame fático-probatório inviável nesta
Corte. De fato, conforme fundamentado no acórdão embargado e no
entendimento desta Corte, cabe a parte apresentar as alegações de nulidade
ou irregularidade de cálculos na primeira oportunidade em que deva falar
nos autos.
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55388235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 28dab2bc-1e41-4ce5-9bbb-028cf2599dc5

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 28dab2bc-1e41-4ce5-9bbb-028cf2599dc5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965241 - SP(2025/0220018-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: MANOEL EDIVAR MELO
ADVOGADO
: ALTAIR DE SOUZA MELO - SP231533
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e rejeitou
a impugnação aos cálculos apresentada pelo particular. No Tribunal a quo,
a decisão foi reformada, para dar provimento ao recurso de agravo de
instrumento, determinando-se que fossem realizados novos cálculos pela
contadoria judicial. Opostos embargos pelo INSS, foram rejeitados. Foi
interposto, então, recurso especial pelo INSS.
III - Posteriormente, após a determinação desta Corte de
rejulgamento dos embargos de declaração, em razão do provimento do
recurso especial anterior do INSS, o acórdão foi reformado para considerar
preclusas as alegações de divergências dos cálculos e negar provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo particular.
IV - O fato de a parte recorrente ter apresentado impugnação aos
cálculos apresentados pela contadoria judicial e de ter interposto agravo de
instrumento contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria
judicial não afasta por si só a possibilidade de existência de preclusão da
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

matéria alegada. Pois, importa sim para caracterização da preclusão, quais
foram as matérias impugnadas.
V - A decisão do juízo da execução objeto do agravo de
instrumento consignou: "A demonstração de equivoco nos cálculos da
contadoria deveria ter sido melhor esclarecida e detalhada pela autoria,
porém, não foi feita a explicação de diferenças de índices e juros de mora
por meio de planilha. Portanto, entendo corretos os cálculos da contadoria
judicial [...]".
VI - Na reanálise dos argumentos apresentados pelas parte no
julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, a Corte de
origem considerou, fundamentadamente, a ocorrência de preclusão,
conforme se confere nos seguintes trechos do acórdão (fl. 296): "Neste
sentido, observo que, de fato, estão preclusas as matérias relativas à
alegação de não observância do teor da Súmula no 146, do STJ e à
majoração da verba honorária, pois, de acordo com a anterior impugnação
ofertada pelo autor aos cálculos do INSS (fls.
), datada de 22 de
346/349
janeiro de 2021, ele se insurgiu apenas contra a aplicação da TR,
apresentando inclusive o seu cálculo no valor de R$236.959,08 ao utilizar a
mesma RMI empregada pelo INSS e os honorários no percentual de 15%
(fls.
), e somente em 15 de fevereiro de 2022, em sua nova
352/358
impugnação aos cálculos da contadoria de fls.
que foi objeto do
502/505,
agravo de instrumento, é que aquelas questões foram levantadas, sendo
inviável, portanto, a reabertura da discussão delas por meio de medida
tardia não apresentada no momento oportuno contra o procedimento
adotado pelo juízo de origem".
VII - Assim, conforme exposto no acórdão ora embargado para
verificar sobre quais matérias teria se insurgido a parte na primeira
impugnação, seria necessário o reexame fático-probatório inviável nesta
Corte. De fato, conforme fundamentado no acórdão embargado e no
entendimento desta Corte, cabe a parte apresentar as alegações de nulidade
ou irregularidade de cálculos na primeira oportunidade em que deva falar
nos autos.
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, nos autos da ação acidentária, em fase de cumprimento de sentença, que
homologou os cálculos de liquidação elaborados pelo contador do juízo de primeiro grau no
montante de R$231.131,78 (duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e um reais e setenta e
oito Centavos), determinando a requisição do valor por meio de oficio requisitório ao
DEPRE. No Tribunal a , deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. quo II - Após
interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Não se deve conhecer do recurso especial. III - A irresignação da parte recorrente acerca da
matéria, vai de encontro às convicções do julgador , que decidiu o ponto com lastro no a
quo conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ. IV - Agravo em recurso
especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Ou seja, não há se falar em preclusão do Embargante por suposta concordância com
o RMI apresentado pelo INSS pois, “a referida matéria não se trata de objeto do Agravo de
Instrumento mas, inovação apenas alegada nos E Dcl., inclusive, o r. juízo de primeira
instância, ao determinar que o Cálculo fosse encaminhado à d. contadoria judicial de 1a
instância, determinou levasse em conta o julgado imutável. E, é deste Cálculo da Contadoria
que, impugnamos pois, não observou “os julgamentos imutáveis”, Acórdãos. Ora, se há
“alguma preclusão consumativa” nem se olvida que, deve ser aplicada ao INSS que, “Não
Impugnou o Agravo de Instrumento”, Nâo I Mpugnou o Cálculo da Contadoria do Tribunal
a quo” que, confirmou o “Cálculo errôneo da Contadoria de Primeira Instância”. Isto posto,
nem se olvida que, o v. Acórdão que acolheu os E Dcl do INSS, deve ser anulado e,
mantido “in totun” o v. Acórdão do Agravo de Instrumento originário pois, incumbia à d.
Contadoria de Primeira Instância, equidistante das partes, na condição de auxiliar do r.
juízo, elaborar o cálculo nos termos da r. sentença e os v. Acórdãos transitados em julgado.
[...]
O Recurso de Agravo de Instrumento, foi interposto pelo, ora Embargante, diante de
ofensa aos dispositivos legais já aduzidos pois, “não devolveu ao Tribunal “a quo” matéria
preclusiva alegada pelo INSS apenas em inovação nos E Dcl. Razão pela qual,
desnecessário revolvimento de provas pois, o primeiro julgamento do Agravo é que
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

enconotra-se escorreito pois, conforme as matérias devolvidas ao Tribunal “a quo”, foram a
“impugnação do Cálculo do Contadoria de Primeira Instância que, deveria obsrvar o cálculo
conforme os julgados”, pedido de litigância de má-fé pelo INSS pois, “inseriu informações
falsas na planilha (valores diversos da condenação” e, o INSS(Embargado) “Não Impugnou
as matérias devolvidas no Agravo. Nobre Min. Relator, ínclitos Min. Julgadores, o R Esp.,
somente esabarraria na necessidade de reexame do conjuto fático probatório, caso, a matéria
trazida aos Nobres Julgadores deste E. STJ, se trata-se de recurso contra o v. Acórdão
original proferido pelos Julgadores do Tribunal “a quo” no Recurso de Agravo de
Instrumento” pois, somente no primeiro julgamento é que analisaram o Recurso de Agravo
de Instrumento conforme as matérias, provas e pedidos devolvidos ao Tribunal pelo,
Agravante, ora Embargante e, quais sejam: acerca da impugnação do Cálculo da Contadoria
de Primeira Instância que, está em desacordo da condenação do v. Acórdão proferido por
Vossas Excelências e, “pedido de litigância de má-fé contra o INSS” No caso em comente,
o Embargante, está recorrendo contra a 2a (segunda) decisão que, acolheu os Embargos de
Declaração interposto pelo INSS que, “inovou” ao alegar “omissão no v. Acórdão” do
Agravo de Instrumento pois, não teria sido analisada a “preclusão consumativa” mas, os
Embargos de Declaração do INSS, está eivado de má-fé processual pois, “os fatos
ventilados pelo INSS apenas nos E Dcl., não são objeto do Agravo de Instrumento pois,
trata-se de inovação apenas nos E Dcl já que a matéria não foi devolvida ao Tribunal”pelo
Embargante no “Agravo de Instrumento”. Cabe ressaltar que, inclusive, “inexiste decisão de
primeira instância acerca de “suposta preclusão consumativa do direito do Segurado pois, o
r. juízo de primeira instância jamais decidiu para que não fosse aplicada a Súmula 146/STJ
e tampouco a majoração dos honorários conforme a condenação mas, determinou que fosse
efetuado o Cálculo pela Contadoria conforme a Condenação imposta ao INSS, senão
vejamos a r. decisão que determinou a remessa dos autos à “Contadoria Judicial de Primeira
Instância”
[...]
Isto posto, o Tribunal “a quo”, inicialmente rejeitou os E Dcl. do INSS pois,
acertadamente, decidiram que “não havia omissão no v. Acórdão do Agravo de Instrumento
que, “julgou apenas as matérias devolvidas” e, quais sejam: “a impugnação ao Cálculo da
Contadoria de Primeira Instância” pois, conforme confirmado pela “Contadoria do
Tribunal” o Cálculo da Contadoria de Primeira Instância, não realizou o cálculo nos termos
da condenação judicial, ou seja, não observou a condenação conforme o v. Acórdão, deste
E. STJ Douto Min. Relator, ínclitos Min. Julgadores, vez que o INSS não arguiu a matéria
relativa à preclusão consumativa no momento processual oportuno (no recurso principal,
por exemplo), é cristalino que não pode, posteriormente, alegar omissão sobre esse ponto ou
inovar a matéria apenas nos embargos de declaração. Dessa feita, “diante de matéria de
preclusão consumativa” “não devolvida ao Tribunal “a quo” pelo INSS e, tampouco pelo
Agravante, ora Embargante, “ a nova decisão do Tribunal” que, ao julgar “os mesmos E
Dcl., anteriormente rejeitados e, ao proferir “novo julgamento” mas, desta vez acolhendo a
“matéria consumativa não devolvida ao Tribunal ” dando o efeito infringente aos Embargos
Declaratórios, reformando o v. Acórdão do Agravo de Instrumento, deixando de acolher a
impugnação ao Cálculo da Contadoria de Primeira Instância, anteriormente acolhida, nem
se olvida que, “trata-se de julgamento “extra-petita”, e, que não prescinde de “reexame do
conjunto fático probatório” pois, “suposta preclusão consumativa” “não se trata de matéria
ou de pedido do Agravo de Instrumento” mas, “apenas ventilado pelo INSS” nos E Dcl.
Salutar que, os Nobres Ministros possa observer que, o INSS não interpos o Recurso de
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

Agravo de Instrumento, não impugnou as matérias devolvidas pelo Agravante Sr. Manoel
Edivar que, saiu parcialmente vencedor no julgamento do Agravo para que o Cálculo
observasse os v. Acórdãos que, condenou o INSS ao pagamento da indenização
infortunística com o acréscimo previsto na Súmula 146 deste C. STJ e, majoração dos
honorários de sucumbência e, não acolheram o pedido da litigância de má-fé. Ocorre que, o
INSS “inovou em matéria acerca de preclusão consumativa não devolvida ao Tribunal “a
quo” que, diante de “nova apreciação dos E Dcl, incorreu em julgamento extra petita (além
do pedido) pois, acolheu e julgou a matéria que não foi objeto de discussão quer seja
anteriormente em primeira instância e, tampouco no Recurso do Agravo, ou seja, o Tribunal
“a quo” “reformou o v. Acórdão do Agravo” com fundamento em matéria que foi
indevidamente "inovada" apenas nos embargos de declaração.
[...]
E, após interpormos às fls.
os Embargos dos Embargos no v. Acórdão de fls.
300/322
pois, a nova decisão, ao acolher “omissão inexistente” afrontou os
CPC,
290/295
art. 141
inc. I CPC e
CPC e, rejeitados nossos embargos conforme o v. acórdão de
art. 494,
art. 507
fls.
por conseguinte, findou por violar os referidos artigos prequestionados e, vez
335/339,
que o Tribunal “a quo” deixou de analisar as afrontas aos dispositivos legais violados,
mesmo tendo sido interposto os E Decl., assim, evidenciou também afronta ao
I,
art. 1.022,
II,III do CPC e, assim, também tratou de dispositivo violado. Preclaro Des. Presidente, não
obstante o inquestionável saber jurídico mas, a r. decisão de fls. 393, se mostra omissa pois,
o R Esp. também está fundamentado em afronta ao
I, II, III do CPC, vez que, no
art. 1.022,
v. Acórdão de
então Embargado, mostrou-se omisso, obscuro contraditório e,
fls.290/295,
data venia, evidencia “erro in judicando” pois, a nova decisão no Agravo de Instrumento e,
deu o efeito infringente aos Embargos de Declaração do INSS que, objetivou sanar suposta
omissão (prescrição consumativa) deixou de observar preceitos legais prequestionados e o
devido processo legal.
[...]
Nobres Min. Relator, ínclitos Min. Julgadores, ante todo o exposto, se dignem,
excepcionalmente, conhecer e, acolher os E Decl. com efeito infringente, para declarar a
“nulidade” ou “anulação” do v. Acórdão do Tribunal “a quo” de fls.
que acolheu os
290/295
os E Dcl do INSS pois, se trata de decisão “extrapetita” e “erro in judicando” pois,
fundamentado em preclusão mas, “referida matéria acerca da preclusão e fatos foram apenas
ventilados em inovação nos Embargos de Declaração do INSS. Assim, corroborando que o
julgamento do R Esp não esbarra em reexame fático probatório pois, o novo julgamento
pelo Tribunal a quo, “não ocorreu dentro do livre convencimento diante de exame de fatos e
provas” pois, “inexiste no AGRAVO DE INSTRUMENTO” a devolução da matéria “de
preclusão” que, serviu para modificar o v. Acórdão do Agravo, assim, salutar a análise da
afronta aos dispositivos:
CPC,
inc. I CPC e
CPC e,
CPC,
art. 141
art. 494,
art. 507
art. 1.022
não devendo incidir o óbice da
e
E, por LIDIMA JUSTIÇA,
Súmula 7/STJ
83/STJ.
mantendo-se o v. Acórdão e-SAJ FLS. 158/163.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que homologou os
cálculos apresentados pela contadoria judicial e rejeitou a impugnação aos cálculos
apresentada pelo particular. No Tribunal
a decisão foi reformada, para dar
a quo
provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando-se que fossem realizados
novos cálculos pela contadoria judicial. Opostos embargos pelo INSS, foram rejeitados.
Foi interposto, então, recurso especial pelo INSS.
Posteriormente, após a determinação desta Corte de rejulgamento dos
embargos de declaração, em razão do provimento do recurso especial anterior do INSS, o
acórdão foi reformado para considerar preclusas as alegações de divergências dos
cálculos e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo particular.
O fato de a parte recorrente ter apresentado impugnação aos cálculos
apresentados pela contadoria judicial e de ter interposto agravo de instrumento contra a
decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial não afasta por si só a
possibilidade de existência de preclusão da matéria alegada. Pois, importa sim para
caracterização da preclusão, quais foram as matérias impugnadas.
A decisão do Juízo da execução objeto do agravo de instrumento consignou:

A demonstração de equivoco nos cálculos da contadoria deveria ter sido melhor
esclarecida e detalhada pela autoria, porém, não foi feita a explicação de diferenças de
índices e juros de mora por meio de planilha. Portanto, entendo corretos os cálculos da
contadoria judicial [...].

Na reanálise dos argumentos apresentados pelas parte no julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo INSS, a Corte de origem considerou,
fundamentadamente, a ocorrência de preclusão, conforme se confere nos seguintes
trechos do acórdão (fl. 296):

Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

Neste sentido, observo que, de fato, estão preclusas as matérias relativas à alegação
de não observância do teor da Súmula no 146, do STJ e à majoração da verba honorária,
pois, de acordo com a anterior impugnação ofertada pelo autor aos cálculos do INSS (fls.
), datada de 22 de janeiro de 2021, ele se insurgiu apenas contra a aplicação da TR,
346/349
apresentando inclusive o seu cálculo no valor de R$236.959,08 ao utilizar a mesma RMI
empregada pelo INSS e os honorários no percentual de 15% (fls.
), e somente em 15
352/358
de fevereiro de 2022, em sua nova impugnação aos cálculos da contadoria de fls. 502/505,
que foi objeto do agravo de instrumento, é que aquelas questões foram levantadas, sendo
inviável, portanto, a reabertura da discussão delas por meio de medida tardia não
apresentada no momento oportuno contra o procedimento adotado pelo juízo de origem.

Assim, conforme exposto no acórdão ora embargado para verificar sobre
quais matérias teria se insurgido a parte na primeira impugnação, seria necessário o
reexame fático-probatório inviável nesta Corte.
De fato, conforme fundamentado no acórdão embargado e no entendimento
desta Corte, cabe a parte apresentar as alegações de nulidade ou irregularidade de
cálculos na primeira oportunidade em que deva falar nos autos. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. PENSÃO. VALOR.
SÚMULA No 282/STF.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
ACIDENTE. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME
SÚMULA No 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O entendimento adotado pela Corte local está em conformidade com a
jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que cumpre à parte suscitar a
nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes.
[...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.079.202/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRÉVIA
PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FASE DE CONHECIMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS
ATOS CITATÓRIOS POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVISÃO DO JUÍZO
DE
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA PEÇA DE DEFESA. EXEGESE DO
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FACIONAMENTO DA DEFESA.
ART. 525
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
"NULIDADE
DE
ALGIBEIRA". AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A pretensão de reverter o entendimento soberano do acórdão recorrido, no que
tange a validade da citação por comparecimento espontâneo e à ausência de cerceamento de
defesa, implicaria, de forma inevitável, no reexame do contexto fático-probatório e do
histórico de participação do réu nos autos, o que é procedimento vedado no âmbito do
recurso especial, em conformidade com o enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
2. A nulidade da citação, embora revestida da natureza de matéria de ordem pública
(art. 485, IV, do CPC), não é absoluta e pode ser sanada pelo comparecimento espontâneo
da parte que demonstre inequívoca ciência quanto a demanda, convalidando a relação
processual (art. 239, § 1o, do CPC). Uma vez sanado o vício citatório, a arguição de
nulidades subsequentes se submete as regras de preclusão, sendo dever da parte arguir o
vício na primeira oportunidade que tiver, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 278
3. A impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no
do CPC, exige a
art. 525
concentração de todas as defesas do executado em um único ato. Assim, a conduta de
apresentar uma primeira impugnação ao cumprimento de sentença abordando apenas
aspectos de cálculo e, posteriormente, protocolar uma segunda impugnação versando sobre
nulidade de citação e cerceamento de defesa, caracteriza inequivocamente preclusão
consumativa, sendo igualmente rechaçada pela jurisprudência como a vedada "nulidade de
algibeira", por configurar ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e a lealdade processual.
4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial conhecido em parte para
negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.911.936/RJ,
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL AOS CÁLCULOS DO
PRECATÓRIO
DA
PARCELA
INCONTROVERSA.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROTOCOLO INDEVIDO NOS
AUTOS DO PRECATÓRIO, QUE DETERMINA À PARTE INTERESSADA A
NECESSIDADE
DE
APRESENTAR
O
QUESTIONAMENTO
NO
JUÍZO
COMPETENTE. DECURSO DO PRAZO IN ALBIS. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1. A controvérsia tem por objeto a preclusão para a impugnação parcial apresentada
pela União aos cálculos (fl. 476) que deram ensejo à expedição do precatório da parcela
incontroversa.
2. A decisão proferida nos autos do PRC
indicou potencial preclusão para a
6610/DF
União impugnar os cálculos do precatório original, porque, concomitantemente: (a) a
manifestação (impugnação) foi formalizada nos autos do precatório, quando deveria ter sido
veiculada nos autos da execução; e (b) na primeira oportunidade que teve para falar nos
autos da execução, após a ciência dos cálculos relativos ao precatório complementar, a
União expressamente manifestou anuência com os cálculos, sem apresentar ressalvas.
3. Este juízo, por meio do despacho de fl. 520, de
determinou que fosse
15/10/2024,
certificado se a União, à luz das premissas delineadas na decisão proferida no PRC 6610/DF,
apresentou expresso questionamento a respeito dos cálculos nestes autos da Execução.
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

4. Em resposta, a Coordenadoria de Processamento de Feitos em Execução Judicial
certificou que a União deixou de "apresentar impugnação parcial ao precatório expedido"
(fl. 523).
5. O peticionamento da União, consistente na mera alegação de que "permanece o
interesse na impugnação de fls. 5-9 do PRC
" (fls. 516-517) não afasta, e sim
6610/DF
confirma, a ocorrência da preclusão, pois, conforme dito, o que foi determinado é que o
conteúdo descritivo da impugnação fosse submetido ao juízo da execução. A situação aqui
descrita corresponde, por analogia, à parte que erroneamente protocola contestação ou
recurso em autos diversos, e depois se limita a peticionar nos autos corretos, reportando-se à
contestação ou recurso protocolado na demanda errada.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt na PET na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
14.356/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador , que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatórioa quo constante dos
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Por fim, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se conhece do
Súmula n. 83/STJ:
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea doa permissivo
constitucional.

A matéria relacionada à inovação recursal da tese do INSS de preclusão, e de
não conheceimento do recurso especial do INSS com base nesta alegação, foi objeto do
recurso especial do INSS e não pode ser reanalisada neste recurso especial da parte.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:38
Código de Controle do Documento: 6e66bcd2-1e16-4f3b-bdf7-67f3d7506428

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.965.241 / SP
Número Registro: 2025/0220018-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113518820128260053
0011351882012826005300295160820208260053
00113518820128260053002951608202082600534162012
00295160820208260053
113518820128260053
11351882012826005300295160820208260053
113518820128260053002951608202082600534162012
20220000620522
20220000764825
202302781339 20965514220228260000 2096551422022826000050000 295160820208260053
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL EDIVAR MELO
ADVOGADO : ALTAIR DE SOUZA MELO - SP231533
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOEL EDIVAR MELO
ADVOGADO
: ALTAIR DE SOUZA MELO - SP231533
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55361598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 6126e3ac-e3e0-452c-832e-20d5b1423f13

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:28
Código de Controle do Documento: 6126e3ac-e3e0-452c-832e-20d5b1423f13